Tribunal: TJSP
Processo: 1025624-22.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025624-22.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é embargada YESSINERGY DO
BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025624-22.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 34.079
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025624-22.2019.8.26.0114/50000.
COMARCA: CAMPINAS.
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBARGADO: YESSINERGY DO BRASIL AAGROINDUSTRIAL LTDA..
VOTO 34.079.

EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Insurgência
a
acórdão pelo qual se negara provimento à
apelação
interposta
pela
embargante.
Inocorrência de obscuridade, contradição
ou omissão. Embargos de declaração que têm
caráter infringente. Aplicação do artigo
1.022
do
Código
de
Processo
Civil.
Embargos rejeitados, portanto.
Embargos de declaração (folhas 1 a 3
dos autos incidentes) foram opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo ao acórdão (folhas 134 a 144)
pelo qual negado provimento à apelação por ela
interposta.
Essa embargante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) cabimento destes embargos; b)
consideração aos artigos 489 e 1.025 do Código de
Processo Civil; c) padecer omissão a decisão ora
atacada; d) possibilitar o artigo 178 do Código
Tributário Nacional a revogação imediata de isenção
tributária; e) prequestionamento a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025624-22.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 34.079
3
matéria; f) portanto, requerer sejam esses embargos
processados e julgados procedentes.
É o relatório.
Impõe-se desacolher estes embargos de
declaração.
A propósito, a fundamentação do acórdão
atacado (folhas 134 a 144), fruto de análise
apropriada,
é
suficiente
ao
desacolhimento
da
supracitada matéria alegada pela embargante.
Com efeito, constou desse decisório,
dentre o mais, o seguinte (folhas 138/143):
“A propósito, trata-se de mandado de segurança
cuja ação fora promovida por essa apelada contra ato do
Delegado Regional Tributário de Campinas (folhas 1 a 13).
Segundo a petição inicial, padece ilegalidade
o Decreto Estadual 64.213/20191 decorrente da revogação do
direito ao crédito de ICMS sobre insumos agropecuários em
operações internas de saída praticadas, antes alcançados por
1 “Artigo 1o - Fica revogado o §3o do artigo 41 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000.
Artigo 2o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de maio
de 2019.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025624-22.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 34.079
4
isenção (artigo 41, §3°, do Regulamento do ICMS2).
Com efeito, as operações internas a envolver
insumos agropecuários relacionados ao anexo I do artigo 41 do
Regulamento do ICMS eram isentas da incidência desse tributo,
ou seja, não se exigia o estorno dos créditos de ICMS
relativos às apontadas mercadorias.
Entretanto, com a edição do Decreto Estadual
64.213/2019, que introduziu alterações nesse Regulamento,
fora revogada a supradita norma e, assim, a partir de 1° maio
de 2019 (dia seguinte ao da publicação do decreto), passou-se
a exigir do contribuinte o estorno do crédito de ICMS
relativo a esses insumos.
Desse modo, essa alteração gerou aumento
imediato, ainda que indireto, da carga tributária para o
contribuinte.
Nesse passo, é presente o artigo 150, III, da
Constituição Federal:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
2 “Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) Operações internas realizadas com os insumos
agropecuários a seguir indicados (Convênio ICMS-100/97, cláusulas primeira, com alteração dos
Convênios ICMS-97/99 e ICMS-8/00, segunda, terceira, quinta e sétima, e Convênio ICMS-5/99, cláusula
primeira, IV, 29):
(...) § 3o. Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta
isenção.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025624-22.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 34.079
5
ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos
antes do início da vigência da lei que os houver instituído
ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,
observado o disposto na alínea b; (...)”.
Assim, a fim de se resguardar o princípio da
anterioridade (anual e nonagesimal), não se sujeita a ora
recorrida aos efeitos desse decreto.
A
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis,
“A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não
apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da
anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta
decorrente de revogação de benefícios fiscais”3.
Nesse sentido são também de registro, mutatis
mutandis, acórdãos deste Tribunal cujas ementas têm as
seguintes conformidades:
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
segurança - ICMS - Operações com insumos agropecuários -
Revogação do disposto no artigo 41, § 3o, do Anexo I, do
RICMS pelo Decreto no 64.213/19 - Pretensão de observância da
3 Agravo interno em Recurso Extraordinário 1.053.254/RS, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 12-11-2018 PUBLIC
13-11-2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025624-22.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 34.079
6
anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro - Ordem
concedida - Pretensão de reforma - Impossibilidade -
Inadequação da via eleita Inocorrência - Hipótese que não
se trata de insurgência contra lei em tese - Decreto Estadual
no 64.213/19 que passou a exigir estorno do crédito dos
impostos relacionados aos insumos agropecuários isentos, a
partir de 1o de maio de 2019 - Admissibilidade de manutenção
dos efeitos do revogado §3o do art. 41 do Anexo I do
RICMS/00, que concedia benefício fiscal dos créditos -
Majoração indireta do tributo - Ofensa ao art. 150, inciso
III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal - Precedentes
- Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame
necessário.”4
“MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - DECRETO N°
64.213/19 QUE REVOGOU BENEFÍCIO FISCAL - Necessidade de
observância
dos
princípios
da
anterioridade
geral
e
nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da CF -
Decisão mantida. NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO
APELO.”5
“APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Impetrantes que objetivam seja a autoridade
coatora compelida a observar o princípio da anterioridade
anual na aplicação do Decreto no 64.213/2019, o qual,
publicado em 1o.05.2019, revogou, com vigência imediata, a
norma contida no §3o do artigo 41, do Anexo I do RICMS/SP,
que garantia a manutenção do crédito de ICMS quando realizada
a saída de mercadorias e insumos isentos do imposto.
4 Apelação / Remessa Necessária no 1031336-79.2019.8.26.0053, relatora a desembargadora Maria Olívia
Alves, 6a Câmara de Direito Público, julgamento em 30 de março de 2020.
5 Apelação / Remessa Necessária 1036734-07.2019.8.26.0053, relator o desembargador Afonso Faro Jr., 11a
Câmara de Direito Público, julgamento em 25 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025624-22.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 34.079
7
Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1.
Revogação de benefício fiscal. Princípio da anterioridade
anual e nonagesimal. Artigo 150, III, 'b' e 'c', do Diploma
Maior. Observância de rigor. A revogação da norma contida no
artigo 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS, que garantia a
manutenção do crédito de ICMS quando realizada a saída de
mercadorias e insumos isentos do imposto, equivale à
majoração indireta do gravame, sendo certo que seria
irrazoável, nesta hipótese, permitir que a nova regra passe a
produzir efeitos imediatos, surpreendendo o contribuinte,
razão pela qual, inegavelmente, mister a observância dos
primados da anterioridade anual na hipótese dos autos. Neste
aspecto a anterioridade nonagesimal não surtiria efeitos pois
que o Decreto questionado data de 30.04.2019. 2. Sentença
mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária
desacolhida.”6 Logo, desacolhe-se o alegado por essa recorrente (motivo de descrição resumida
no supradito
relatório) e, assim, mantém-se a respeitável sentença, aliás,
pelo respectivo conteúdo.”
Assim,
reitera-se:
a
fundamentação
referente a esse decisório revelou-se à altura do
deslinde relacionado à matéria sob apreciação.
Isso não bastasse, para a prestação da
tutela jurisdicional o julgador não está obrigado a
responder a todas as sustentações e dados apontados
pelas partes.
6 Apelação / Remessa Necessária 1012096-55.2019.8.26.0037, relator o desembargador Oswaldo Luiz Palu,
9a Câmara de Direito Público, julgamento em 20 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025624-22.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 34.079
8
Incumbe-lhe, isso sim, como verificado
mediante o decisório ora atacado, analisar e expor a
respeito das questões que considerar apropriadas e
fundamentais ao deslinde.
Ademais, “os embargos declaratórios só se
destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de
erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente”.7
Ainda, os embargos de declaração não
constituem via apropriada ao mero inconformismo com
o julgado. É que não se pode admitir rediscussão de
questões mediante via oblíqua da espécie, pois
descabido se transmudar a finalidade declaratória em
novo julgamento da matéria.8
Dessa forma, inexistiram as situações
às quais se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Por esses motivos, e reiterando-se que
o acórdão, fundamentado, não se ressentiu das
7 Supremo Tribunal Federal, conforme Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e na Revista dos Tribunais 670/198.
8 A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, é presente o seguinte trecho de ementa de aresto do Superior Tribunal de
Justiça: "(...) Fundamentos nos quais se suporta a decisão a quo que são claros e nítidos. Não dão lugar a omissões,
obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de
defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está ele obrigado a
julgar a questão posta conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao
caso (...)." (embargos de declaração no Resp 651924/RS, relator o ministro José Delgado, 1a Turma, julgamento em 17
de dezembro de 2004). Esses grifos não constam do texto original copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025624-22.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 34.079
9
hipóteses previstas no supradito dispositivo, se
desacolhe o sustentado com os embargos de declaração
sob exame.
Daí
também
não
pesar
o
prequestionamento apontado por essa embargante.
À vista do exposto, desacolhem-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.